Tribunal: TJSP
Processo: 2329732-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra tutela antecipada para exibição de extratos bancários do Tabelião agravado. 2. Plausibilidade do direito. Comprovação da titularidade da conta e necessidade de identificação dos depositantes de emolumentos. 3. Perigo de dano. Urgência evidenciada pelo prazo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra tutela antecipada para exibição de extratos bancários do Tabelião agravado. 2. Plausibilidade do direito. Comprovação da titularidade da conta e necessidade de identificação dos depositantes de emolumentos. 3. Perigo de dano. Urgência evidenciada pelo prazo de restituição de emolumentos pagos em excesso, previsto no Provimento CG no. 26/2020. 4. Atendimento aos requisitos do Tema Repetitivo no 638 do STJ. Comprovação do envio de prévio requerimento administrativo veiculando a pretensão. 5. Responsabilidade pelo arquivamento. Obrigação das instituições financeiras de manter e fornecer documentos, independentemente da possibilidade de os clientes manterem cópias. 6. Inaplicabilidade da multa cominatória. Ausência de fixação pela decisão agravada. Recurso não provido.